Tribunal: TJES
Processo: 5002846-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O d
evedor pode valer-se da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

2.
As alegações do embargante cingem-se a matérias que demandam ampla e profunda cognição, circunstâncias que impedem uma análise na via estreita da exceção de pré-executividade, entre as quais a desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa fixada no Termo de Ajustamento de Conduta, objeto da ação executiva originária.

3.
Contudo, a matéria ora alegada pelos recorrentes devem ser aventadas pelas vias próprias, ou seja, via embargos à execução, não sendo possível a sua discussão por meio da exceção da pré-executividade.

4.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002846-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI
contra a
decisão constante do Movimento ID 794509 (fls. 403/404), proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual de Colatina – ES
, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela agravante.

Em suas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que
(a)
a decisão agravada fere o devido processo legal ao admitir que a citação de demanda judicial venha a suprir cláusula pactuada em Termo de Ajustamento de Conduta como condicionante para a propositura de ação executiva, pois
(a.1)
as
astreintes
cobradas pelo agravado não se fundam em título revestido de exigibilidade, porque houve o atropelo às disposições do TAC firmado;
(a.2)
a interpretação das cláusulas do TAC indica a necessidade de prévia notificação para adquirir exigibilidade;
(a.3)
o endereço a os dados do seu representante legal são diversos daqueles para o qual foram enviadas as Notificações constantes dos autos;
(a.4)
as notificações não informavam acerca da imposição de multa ou imperatividade de seu pagamento;
(b)
houve invocação de circunstância alheia, não relacionada com a mora no cumprimento do TAC executado;
(c)
houve expressa impugnação acerca da razoabilidade e proporcionalidade da multa executada.

Fundado em tais razões, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo no Movimento ID 820077.

Contrarrazões no Movimento ID 832840.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI
contra a
decisão constante do Movimento ID 794509 (fls. 403/404), proferida pelo juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual de Colatina – ES
, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela agravante.

Em suas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que
(a)
a decisão agravada fere o devido processo legal ao admitir que a citação de demanda judicial venha a suprir cláusula pactuada em Termo de Ajustamento de Conduta como condicionante para a propositura de ação executiva, pois
(a.1)
as
astreintes
cobradas pelo agravado não se fundam em título revestido de exigibilidade, porque houve o atropelo às disposições do TAC firmado;
(a.2)
a interpretação das cláusulas do TAC indica a necessidade de prévia notificação para adquirir exigibilidade;
(a.3)
o endereço a os dados do seu representante legal são diversos daqueles para o qual foram enviadas as Notificações constantes dos autos;
(a.4)
as notificações não informavam acerca da imposição de multa ou imperatividade de seu pagamento;
(b)
houve invocação de circunstância alheia, não relacionada com a mora no cumprimento do TAC executado;
(c)
houve expressa impugnação acerca da razoabilidade e proporcionalidade da multa executada.

Fundado em tais razões, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo no Movimento ID 820077.

Pois bem.

A fim de nortear o presente
julgamento, destaco que nos autos originários o agravante valeu-se da Exceção de pré-executividade para alegar matérias que demandam ampla e profunda cognição, circunstâncias que impedem uma análise na via estreita da exceção de pré-executividade, entre as quais a desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa fixada no Termo de Ajustamento de Conduta, objeto da ação executiva originária.

Contudo, como bem salientou o juízo de origem, incumbia à agravante demonstrar, por meio de provas pré-constituídas, o cumprimento das obrigações reparatórias constantes do TAC, o que não ocorreu. Ademais, com relação ao valor da multa, se limitou a agravante a alegar a sua desproporcionalidade, sem, contudo, apresentar qualquer razão plausível que demonstre tal insatisfação.

Assim, segundo os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, “
o
que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos
”
(
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016
)
.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a exceção de
pré-executividade
é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
"
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

No caso em apreço, consoante já ressaltado na decisão que indeferiu a tutela liminar recursal, resta evidente que as alegações formuladas pela agravante demandam ampla dilação probatória, inviável na via eleita, impondo-se a manutenção do
decisum
.

Portento, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo para manter a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O d
evedor pode valer-se da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

2.
As alegações do embargante cingem-se a matérias que demandam ampla e profunda cognição, circunstâncias que impedem uma análise na via estreita da exceção de pré-executividade, entre as quais a desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa fixada no Termo de Ajustamento de Conduta, objeto da ação executiva originária.

3.
Contudo, a matéria ora alegada pelos recorrentes devem ser aventadas pelas vias próprias, ou seja, via embargos à execução, não sendo possível a sua discussão por meio da exceção da pré-executividade.

4.

Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.